Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KARINA BONER LEO SILVA contra a decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por KARINA BONER LEO SILVA em face de SELMA RIBEIRO DE SAMPAIO VIANA PARDINI-ME, o requerimento de requisição de informações ao Sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro (CSS-Bacen), formulado pela exequente, foi indeferido. A agravante alega em síntese, graças a um acordo firmado entre o CNJ e o Banco Central do Brasil, o Poder Judiciário, no exercício de suas atribuições, está autorizado a utilizar o mecanismo de consulta ao sistema CCS – BACEN, ainda mais quando foram esgotados todos os meios cabíveis para a satisfação do credor. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “1. A pesquisa BACENJUD já foi realizada, sendo este o único sistema a que este Juízo possui acesso, de maneira que fica indeferido o pedido da parte exequente de pesquisa ao sistema CSS-BACEN. 2. Indique a parte exequente bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) é um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como a seus representantes legais ou convencionais. O cadastro contém dados de pessoas físicas e jurídicas com bens, direitos e valores vigentes em 01.01.2001, bem como de todo relacionamento iniciado a partir desta data. O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. O CSS-Bacen possibilita averiguar a movimentação de valores pelo devedor, em nome de terceiros, prática que pode indicar o uso de pessoa interposta para esconder patrimônio. Por fim, verifica-se que o acesso ao sistema é facultado ao Poder Judiciário, conforme convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil. A propósito, destaco o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO (CSS-BACEN). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). CENTRAL DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO (CETIP). ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. I - A requisição de informações às repartições públicas e privadas constitui medida que somente é cabível quando a parte demonstra ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar o endereço do réu, cujo raciocínio pode ser aplicado em se tratando do Sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro (CSS-Bacen), Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e da Central de Custódia e Liquidação (CETIP), com o objetivo de garantir a efetividade da execução. II - A execução se arrasta desde 2013 e foram realizadas, sem sucesso, diligências nos sistemas disponíveis ao juízo, sem que o credor lograsse êxito em localizar bens ou ativos financeiros em nome dos devedores, caso em que deve ser procedida a requisição de informações no Sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro (CSS-Bacen), Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e na Central de Custódia e Liquidação (CETIP). III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1054603, 07090261920178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal e determino a requisição de informações ao Sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro (CSS-Bacen), cuja providência deve ser cumprida pelo juízo da causa. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator.